Tribunal: TJSP
Processo: 2055467-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – Nos feitos em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, processados perante a Justiça Estadual por delegação constitucional em virtude de não haver na Comarca sede de Vara do Juízo Federal, a competência

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – Nos feitos em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, processados perante a Justiça Estadual por delegação constitucional em virtude de não haver na Comarca sede de Vara do Juízo Federal, a competência para apreciar os recursos é do Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do Juízo de primeiro grau – Inteligência do artigo 109, inciso I, §§ 3.o e 4.o, da Constituição Federal – Recurso não conhecido ante a incompetência absoluta desta C. Corte – Determinação de remessa ao E. Tribunal Regional Federal da 3.a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055467-32.2020.8.26.0000
E
Registro: 2020.0000228419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055467-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante DUSOLINA
BONTORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055467-32.2020.8.26.0000
E
Voto no 17.204
Agravo de Instrumento no 2055467-32.2020.8.26.0000
Feito originário no 1000242-72.2019.8.26.0584
Agravante : DUSOLINA BONTORIM
Agravado
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca
: SÃO PEDRO
Juiz de 1o Grau: LUIS CARLOS MAEYAMA MARTINS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação previdenciária ajuizada
em face do Instituto Nacional do Seguro Social Nos feitos em
que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
processados
perante
a
Justiça
Estadual
por
delegação
constitucional em virtude de não haver na Comarca sede de Vara
do Juízo Federal, a competência para apreciar os recursos é do
Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do Juízo de
primeiro grau Inteligência do artigo 109, inciso I, §§ 3.o e 4.o, da
Constituição
Federal

Recurso
não
conhecido
ante
a
incompetência absoluta desta C. Corte Determinação de remessa
ao E. Tribunal Regional Federal da 3.a Região.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto nos autos da ação de concessão de pensão por
morte, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social,
em fase de cumprimento de sentença, contra r. decisão copiada
à fl. 121, que indeferiu o pedido de retificação do ofício
requisitório para destaque da verba honorária.
Dispensada a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
É caso de não conhecimento do recurso ante
a falta de competência recursal desta C. Corte.
A agravante ajuizou ação previdenciária
objetivando a concessão de pensão por morte, em trâmite
perante a Vara Única da Comarca de São Pedro/SP, estando a
presente ação, em fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055467-32.2020.8.26.0000
E
Estabelece a Constituição Federal em seu
art. 109, inciso I, §§ 3.o e 4.o:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e
julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição
de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
§ 3.o Serão processadas e julgadas na justiça estadual,
no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as
causas em que forem parte instituição de previdência
social e segurado, sempre que a comarca não seja sede
de vara do juízo federal, e, se verificada essa
condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam
também processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4.o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso
cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na
área de jurisdição do juiz de primeiro grau.
Como se vê, a competência para apreciar os
recursos oriundos dos feitos em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, processados perante a Justiça Estadual por delegação
constitucional em virtude de não haver na Comarca sede de
Vara do Juízo Federal (artigo 109, inciso I e § 3.o), é do
Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do Juiz de
primeiro grau (artigo 109, § 4.o), in casu, o E. Tribunal
Regional Federal da 3.a Região.
Nesse sentido, tem decidido esta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Competência
originária da Justiça Estadual, por delegação, mas
competência recursal exclusiva da Justiça Federal -
art. 109 §§ 3o e 4o da CF. Precedentes. Remessa dos
autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
(TJSP 2.a Câmara de Direito Público Ag. Inst. n.o
2016250-55.2015.8.26.0000
Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055467-32.2020.8.26.0000
E
PEDRASSI 10.03.2015).
Absolutamente incompetente, portanto, esta
C. Corte para processar e julgar o recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso, determinando a sua remessa ao E. Tribunal
Regional Federal da 3.a Região.
RENATO DELBIANCO
Relator